Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709710-78.2017.8.07.0020 RECORRENTES: ELEUSA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, EVANDO LELES COSTA RECORRIDOS: NATHALIA CRISTINA SILVA COSTA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA BRISA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS DE CONDOMÍNIO. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDDE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Tanto o promitente comprador quanto o promissário vendedor podem ser responsáveis pelas despesas de condomínio, a depender das peculiaridades do caso concreto. (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); 3. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o imóvel é adquirido na planta, admite-se a modulação dos efeitos da natureza propter rem da obrigação pelos débitos condominiais, de maneira que o promitente comprador só será responsabilizado pelo pagamento das referidas taxas a partir de sua imissão na posse do imóvel em questão; 4. Tratando-se de aquisição de imóvel na planta e cobrança de despesas condominiais anteriores à imissão na posse da promitente compradora, ora apelante, a responsabilidade pelas referidas taxas é de responsabilidade exclusiva da promitente vendedora, que exerceu domínio direto sobre o bem no período cobrado. 5. Nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o do Código Civil, os juros moratórios são convencionados e estabelecidos pelos próprios condôminos em prol do Condomínio, objetivando, simultaneamente, o desestímulo à inadimplência e a compensação pelo retardamento na quitação da avença. Mantém-se os juros previstos na Convenção Condominial até modificação pelos próprios condôminos. Precedentes da Oitava Turma Cível. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes apontam violação aos artigos 187 e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, e 1o do Decreto 22.626/1933, asseverando que a taxa de juros de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em contrarrazões, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA BRISA pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 187 e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, e 1o do Decreto 22.626/1933. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu não serem abusivos os juros moratórios previstos na convenção do condomínio, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017